Tribunal: TJSP
Processo: 3006096-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão agravada que determinou intimação da Fazenda Estadual nos termos do artigo 535 do CPC.
Insurgência recursal da FESP. Alegações no sentido de que caberia aos requerentes providenciarem a instauração de cumprimento de sentença de modo eletrônico, nos termos do Provimento CG no 16/2016 e o Comunicado Conjunto no 464/2016 do E. TJSP.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão agravada que determinou intimação da Fazenda Estadual nos termos do artigo 535 do CPC.
Insurgência recursal da FESP. Alegações no sentido de que caberia aos requerentes providenciarem a instauração de cumprimento de sentença de modo eletrônico, nos termos do Provimento CG no 16/2016 e o Comunicado Conjunto no 464/2016 do E. TJSP.
MÉRITO – Fazenda Estadual intimada para eventual impugnação a cumprimento de sentença nos termos do artigo 535 do CPC - Provimento CG no 16/2016 que estabelece que o cumprimento de sentença deve ser requerido por meio de peticionamento eletrônico – Comunicado Conjunto no 464/2016 no mesmo sentido - Cumprimento de sentença que deve ser requerido e tramitar por meio eletrônico – De rigor a reforma da decisão agravada que determinou a intimação da Fazenda Pública por meio físico já em meados de 2022.
Recurso provido.